Tribunal: TJDFT
Processo: 0732016-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732016-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. F. PECAS VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: CRISTIANO DA CUNHA ARRAIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por N. F. Peças Veículos Ltda.-EPP contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por ela para reconhecer o excesso de execução em razão da incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes (id 238966085 e 242205631 dos autos originários). A agravante ressalta que a natureza dos valores discutidos é de astreintes. Narra que a sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para declarar os contratos rescindidos e determinar a transferência das multas de trânsito relativas ao veículo Fiat Uno Mille SX para a agravante. Relata que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento às apelações interpostas e manteve a sentença, a qual transitou em julgado nos seus termos. Acrescenta que o agravado iniciou o cumprimento de sentença e informou a baixa no financiamento bancário rescindido na sentença, bem como que ele não havia retirado o veículo de seu nome tampouco pago os débitos relativos ao automóvel. Esclarece que a condenação refere-se somente às multas. Defende a desproporcionalidade entre a obrigação e o valor das astreintes. Explica que o valor das multas incidentes sobre o veículo era de apenas R$ 425,64 (quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Registra que o Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal para a transferência de multas de trânsito, bem como rejeitou a impugnação apresentada e fixou o limite de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada réu em relação à multa aplicada. Destaca que a decisão de id 32364025 dos autos originários consigna que a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal cumpriram as determinações que receberam via ofício, qual seja a transferência das multas. Defende a necessidade de redução das astreintes para evitar o enriquecimento ilícito. Ressalta que a agravada recebeu mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) da coexecutada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Sustenta que as astreintes fixadas são mais vantajosas do que o próprio cumprimento da obrigação. Alega que o patamar da multa não preclui, não gera coisa julgada material e pode ser revisto a qualquer tempo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 74738777). O agravado apresentou contrarrazões no id 74829736. É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está presente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de redução das astreintes fixadas nos autos originários. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, e compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação. O Estado não pode utilizar os meios de sub-rogação em muitas das obrigações de fazer e de não fazer, o que avulta a importância desse reforço de comando judicial. A fixação das astreintes no caso concreto foi imprescindível para compelir o agravado ao cumprimento da obrigação imposta. A desproporcionalidade do valor fixado não está demonstrada no juízo de cognição sumária exercido. Isso porque as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, conforme preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento de sua fixação, com a devida consideração do seu valor em relação à ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor.[2] Os autos originários trata-se de cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reparação por danos morais que determinou a transferência das multas de trânsito relativas ao veículo Fiat Uno Mille SX para a agravante (id 32363631 dos autos originários). O agravado deu início ao cumprimento de sentença. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que determinou o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) em 15.4.2019 (id 32363844 e 32363947 dos autos originários). A obrigação referida foi cumprida somente no ano de 2024, em razão da determinação do Juízo de Primeiro Grau de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal e à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para que todos os débitos a título de multas, licenciamento e seguro obrigatório do veículo fossem transferidos de forma direta (id 200632962 dos autos originários). Não se configura excessividade nas astreintes em comento, especialmente em razão da recalcitrância do agravante no cumprimento da obrigação imposta em sentença. Registro que a imposição da multa cominatória é evitada mediante o cumprimento da decisão judicial. O montante executado nos autos originários foi atingido de forma gradual por conta da conduta do agravante que postergou o cumprimento de suas obrigações por período prolongado. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos apresentados pela agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [2] STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1914868, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17.8.2022.